Tribunal: TJDFT
Processo: 0015923-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0015923-09.2014.8.07.0001 APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: ARTHUR EMILIO OLIVEIRA CAETANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação em que o Apelante (autor) pleiteia o recebimento de indenização a título de danos morais do Apelado (réu). O pedido deduzido na petição inicial foi julgado improcedente, consoante sentença Id. 48801680. Noto que o Autor não recolheu o preparo, tampouco requereu a concessão de gratuidade de justiça, pois apenas afirmou que é beneficiário de tal isenção, sem, entretanto, comprovar o alegado em suas razões recursais Id. 48801683. Sendo assim, intimo o Apelante (autor) para que indique nos autos qual a decisão lhe concedeu gratuidade de justiça, se houver. Caso não seja beneficiário de gratuidade de justiça, recolha o preparo (em dobro), na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora